Tribunal: TJES
Processo: 5000265-46.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-46.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALKIRIA SARCINELLI PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000265-46.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALKIRIA SARCINELLI PEREIRA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
A AUTORA AFIRMOU SER CLIENTE DA EMPRESA REQUERIDA POR MUITOS ANOS, VEZ QUE PROPRIETÁRIA DA LINHA TELEFÔNICA 27 99891-5845, PELO PLANO VIVO CONTROLE 11 GB ANUAL NO VALOR DE R$ 67,03 (SESSENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS) MENSAIS. PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR UM PLANO QUE ATENDESSE MELHOR SUAS NECESSIDADES, ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA REQUERIDA, E A ATENDENTE INFORMOU QUE HAVIA UMA FATURA EM ABERTO, EM RELAÇÃO A SUA LINHA TELEFÔNICA. PRONTAMENTE, PAGOU A FATURA, PORÉM O APLICATIVO NÃO ATUALIZOU O STATUS DE QUITAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL COMPARECEU PESSOALMENTE A LOJA DA VIVO DESTA COMARCA A FIM DE SANAR O PROBLEMA. ENTRETANTO, NÃO OBTEVE ÊXITO. AO ENTRAR EM CONTATO NOVAMENTE COM A REQUERIDA, A ATENDENTE INFORMOU QUE HAVIA UMA INADIMPLÊNCIA EM SEU CPF REFERENTES ÀS LINHAS (47) 99152-0048, (67) 99801-2184 E (21) 99906-9097, A QUAL ALEGA NÃO TER CONTRATADO. REQUEREU-SE, ASSIM, QUE FOSSE DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REFERENTE ÀS LINHAS SUPRAMENCIONADAS, BEM COMO A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, A FALTA DO INTERESSE DE AGIR, ALEGANDO QUE JÁ HOUVE O CANCELAMENTO DAS LINHAS, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGOU AUSÊNCIA DE PROVAS, RAZÃO PELA QUAL REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para a) DECLARAR a nulidade do contrato de telefonia vinculado aos números (47) 99152-0048, (67) 99801-2184 e (21) 99906-9097, e, por consequência, a inexistência de dívidas decorrentes dos mencionados contratos, inclusive eventual multa contratual; b) CONDENAR a requerida a indenizar a Requerente pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. POIS BEM. ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, NÃO DEVE SER A SENTENÇA REFORMADA. EXPLICO. O RECORRENTE AFIRMA QUE, O MAGISTRADO DE PISO RECONHECEU A FALHA DE SERVIÇO POR PARTE DA RECORRENTE, EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DO PLANO TENDO EM VISTA A INADIMPLÊNCIA VINCULADA ÀS LINHAS (47) 99152-0048, (67) 99801-2184 E (21) 99906-9097. TODAVIA, A SENTENÇA NÃO ADUZ QUE A FALHA DE SERVIÇO REFERE-SE A ESTA ALEGAÇÃO DA AUTORA, MAS SIM EM RAZÃO DA HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. RESTOU INCONTROVERSO, PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS TANTO NA INICIAL QUANDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, QUE HAVIA HABILITAÇÃO DE LINHAS DIVERSAS NO CPF DA RECORRIDA. OCORRE QUE O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A LEGALIDADE DE TAIS HABILITAÇÕES. DESSE MODO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA DE PISO, A QUAL DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)